Tribunal: STJ
Processo: 5002058-47.2022.8.24.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042962 - SC(2025/0344407-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: CLAITON MOREIRA
EMBARGANTE
: JARDEL DE SOUSA NETO
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. VÍCIOS INEXISTENTES.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente
no sentido do não conhecimento do agravo regimental por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada.
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56567730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a6e62503-878c-4672-8a2f-30996012a82e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042962 - SC(2025/0344407-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: CLAITON MOREIRA
EMBARGANTE
: JARDEL DE SOUSA NETO
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. VÍCIOS INEXISTENTES.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente
no sentido do não conhecimento do agravo regimental por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada.
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAITON MOREIRA e JARDEL
DE SOUZA NETO contra acórdão proferido pela Quinta Turma assim ementado (fl. 1.527):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
, porquanto não
Súmula n. 182/STJ
impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente impugnou os
fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56567731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 2afd9163-a69f-4f47-adc2-ddd0983f86d3

3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e em
que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada nas
razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o que
enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Os embargantes sustentam obscuridade na decisão, visto que "as suas
fundamentações expostas nos agravos estão mais bem especificadas e demonstradas do que os
argumentos de Vossa Excelência quando denegou o agravo regimental" (fl. 1.540).
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina requereu a rejeição do recurso.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido do
não conhecimento do agravo regimental, visto que (fls. 1.530-1.531):
Nas razões do presente agravo regimental, embora os agravantes afirmem que
foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, não demonstraram,
minimamente, de que forma e em que momento teria ocorrido a alegada
impugnação específica do óbice da
nas razões do agravo em
Súmula n. 7/STJ
recurso especial.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio
da dialeticidade recursal.

Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero
inconformismo com o seu resultado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56567731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 2afd9163-a69f-4f47-adc2-ddd0983f86d3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0344407-2
AREsp 3.042.962 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50020584720228240042
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAITON MOREIRA
AGRAVANTE
: JARDEL DE SOUSA NETO
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAITON MOREIRA
EMBARGANTE
: JARDEL DE SOUSA NETO
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542605498129084=040=@
2025/0344407-2 - AREsp 3042962 Petição : 2026/0021101-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56483260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:42:57
Código de Controle do Documento: F139FE51-10FF-4B9A-83CB-60D502947191